Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707181-18.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PAGAMENTO E TRANSFERÊNCIA MEDIANTE FRAUDE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO BANCO/RÉU. 1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco/réu rejeitada. 2. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. 3. O prejuízo decorrente da conduta desidiosa do banco requerido/recorrente, que deixou de adotar os mecanismos de segurança necessários no seu canal com os seus clientes, não pode ser transferido à parte requerente, pessoa estranha à operação bancária realizada mediante fraude no pagamento e transferência de valores. 4. As instituições financeiras devem gerir contas e contratos com segurança, respondendo de forma objetiva por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias – Súmula 479 do STJ. 5. A parte apelada/autora sofreu ofensas imateriais de encargos extras, em razão das movimentações suspeitas realizadas em sua conta bancária, embora tenham sido devolvidos apenas em Juízo. Assim, a conclusão que se chega é a de que é cabível a indenização a título de danos morais, devendo o Banco apelante reparar o dano sofrido pelo apelado. 6. A majoração ou redução do valor arbitrado a título de danos morais deve ocorrer de acordo com a situação dos autos e considerando tais fatores, reputo adequado e mais condizente o valor estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que os valores foram restituídos à parte autora, minorando assim a ofensa imaterial. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO o recurso da parte autora e PARCIALMENTE PROVIDO o do banco/réu para diminuir o valor do dano moral. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando ser incorreta a premissa de que os valores teriam sido restituídos a ele, razão pela qual a fundamentação para se reduzir o valor arbitrado a título de danos morais não deve ser mantida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à indicada ofensa ao artigo 14 do CDC. Em primeiro lugar, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em segundo lugar, porque “o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, há deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.351/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Em terceiro lugar, por fim, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante ao valor arbitrado a título de danos imateriais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009